Tribunal: TJDFT
Processo: 0711490-19.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711490-19.2018.8.07.0020 RECORRENTE: MRV PRIME GO IV INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE BELLE NATURE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEIS OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. ENTREGA DAS ÁREAS COMUNS. SOBERANIA DA DECISÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE INSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. LEGALIDADE. TAXA DE COBRANÇA. AUTORIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO POSTERIOR AO PERÍODO DOS ENCARGOS EXIGIDOS. RECURSO DO EMBARGADO IMPROVIDO. APELO DAS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelações das embargantes e do embargado contra sentença proferida em embargos à execução. 1.1. O Condomínio exequente pretende cobrar taxas condominiais de setembro de 2017 a fevereiro de 2018. 1.2. As embargantes/executadas sustentam a improcedência total dos pedidos formulados na execução. Defendem a tese de que as taxas somente são exigíveis a partir de fevereiro de 2018, quando o síndico concluiu o curso de treinamento. 1.3. Já o embargado/exequente diz que as taxas são exigíveis desde a expedição da carta de habite-se. 2. A Câmara de Uniformização, ao julgar o IRDR n. 20160020349044, fixou a seguinte tese: “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” (20160020349044IDR, Relator: Teófilo Caetano, Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 27/11/2017, DJE: 23/01/2018). 3. Deve ser respeitada, todavia, a decisão tomada em assembleia geral ordinária de implantação do Condomínio que estabeleceu como marco inicial para a cobrança das taxas condominiais o momento em que as unidades estivessem aptas para entrega pela construtora, o que, no caso concreto, coincidiu com a data de entrega das áreas comuns do empreendimento. 4. Jurisprudência: “As deliberações tomadas em Assembleia de moradores realizadas pelo Condomínio são soberanas e ostentam força de lei entre os integrantes do condomínio edilício ou de fato, e a todos obrigam e, enquanto não anuladas em ação adequada são plenamente válidas. (...) Resta configurada a responsabilidade da Apelante, já que é proprietária do imóvel, quanto ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas, devendo arcar com as despesas comuns, nos termos estabelecidos na convenção condominial” (07302281520188070001, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 08/07/2019). 5. Havendo omissão no exame dos pedidos de exclusão de juros moratórios, multa e taxa de cobrança, pode o Tribunal proceder ao imediato julgamento, estando a causa madura (art. 1.013, § 3o, do CPC). 5.1. É lícita a cobrança de juros moratórios e multa sobre os encargos condominiais não quitados na data do vencimento (art. 1.336, § 1o, CC/2002). 5.2. É inexigível a taxa de cobrança administrativa para cobrir despesas relacionadas à mora do inadimplente, relativamente a encargos condominiais anteriores à data em que aprovado o Regimento Interno que instituiu tal taxa. 5.3. Jurisprudência: “O condomínio não pode estipular, ao seu alvedrio, um percentual de cobrança referente a taxa administrativa, sem que haja prévia estipulação em assembleia. ” (20170710012258APC, Relator: Roberto Freitas, Relatora Designada Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 23/01/2019). 6. Recurso das embargantes parcialmente provido. Apelo do embargado improvido. A recorrente alega violação aos artigos 1.023 do Código de Processo Civil, 320 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a turma julgadora deixou de considerar os pagamentos das despesas comuns efetuados durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018, e que deveriam ser abatidos da condenação. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 1.023 do Código de Processo Civil, 320 e 884, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o colegiado, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente, consignou que “entendendo os embargantes fazerem jus à restituição de valores pagos que correspondem a despesas de titularidade exclusiva do condomínio embargado, necessário promover ação competente e comprovar a pretensão ora deduzida sob o crivo da ampla defesa e contraditório, notadamente porque a simples juntada aos autos dos extratos de pagamentos sem qualquer descriminação e identificação não comprovam o direito alegado” (ID 13878442 - Pág. 3). Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, o que é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO FIALHO PINTO, OAB/MG 108.654. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029